Tribunal: STF
Processo: ARE 1477329
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREFEITO. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. APROVEITAMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. REQUISITO LEGAL INDISPENSÁVEL. INOBSERVÂNCIA. ATUAÇÃO LEGISLATIVA EIVADA DE VÍCIO JÁ DECLARADO POR ESTA CORTE ESPECIAL. 1. O Prefeito é presentante do município. A relação de presentação é uma relação orgânica, isto é, quando o chefe do Poder Executivo Municipal age, quem, em verdade, está agindo é o Município, pessoa jurídica de direito público interno. Contudo, pela aplicação dos artigos 39 e 40, da CF, compete ao Prefeito a iniciativa de lei que disponha sobre os servidores públicos municipais, inclusive quanto ao regime jurídico, estabilidade e aposentadoria. 2. Os Decretos Municipais nº 2.140/2019 e 2.204/2019, assim como as Leis Municipais nº 1.466/2014 e 1.578/2016, estas objeto da ação direta de inconstitucionalidade, versam sobre o “aproveitamento” de servidores em outro cargo público, para exercerem outras funções, sem que tenha havido provimento por meio de concurso público. 3. As leis eivadas de inconstitucionalidade previam a alteração da denominação do cargo de agente de vigilância para guarda civil municipal, possibilitando que tais agentes, ao comprovarem o seu comportamento funcional no exercício do cargo de Agente de Vigilância, investiriam-se no cargo de Guarda Civil Municipal, migrando, portanto, para carreira diversa, sem prévia aprovação em concurso público. 4. Somente é possível o provimento derivado de outros cargos na carreira em que houve provimento originário anterior, não admitindo-se provimento derivado em outra carreira, como é o caso dos autos. 5. O aproveitamento é o retorno do servidor público que se encontra em disponibilidade para a assunção de cargo com funções compatíveis com as que exercia, antes de ter extinto o cargo que ocupava. 6. A Administração Pública Municipal perpetuou no mesmo equívoco dantes sinalizado como inconstitucional, porquanto, do mesmo modo, declarou vagos os cargos públicos em razão da patente inconstitucionalidade e, com o mesmo modus operandi, aproveitou os servidores que antes eram vigilantes, no cargo de guarda municipal. 7. O aproveitamento efetivado por meio dos decretos legislativos em análise não observou, sequer, os requisitos legais mínimos de função compatível e tempo determinado. 8. O administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, garantindo que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem o embasamento específico. Sendo assim, não há falar em discricionariedade do agente público sem a observância completa e restrita da lei. 9. Nos termos do artigo 988, II do Código de Ritos, julga-se procedente a presente reclamação. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (doc. eletrônico 4, pp. 7-8)



    Os embargos de declaração em seguida opostos pela Câmara Municipal de Novo Gama e pelo Município de Novo Gama foram acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, julgar improcedente a Reclamação, em acórdão assim ementado:



    “DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. APROVEITAMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos de declaração se destinam à busca do aperfeiçoamento do ato judicial viciado por obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, sobre o qual deva pronunciar-se o competente órgão julgador. 2. Os Decreto Municipal n. 2.140/2019 e Decreto Municipal n. 2.204/2019 aproveitaram os servidores efetivos que estavam em disponibilidade na função de agente de gestão pública e governamental, na especialidade guarda civil. 3. No julgamento da ADI n. 5370491-52.2017.8.09.0000 foram declarados inconstitucionais os artigos 2º e 4º da Lei complementar municipal n. 1.466, de 07 de julho de 2014, bem como do artigo 4º, inciso IV, e artigo 5º da Lei municipal n. 1.578, de 14 de dezembro de 2016, que enquadraram servidores públicos em quadros funcionais diversos. 4. O ato administrativo reclamado não descumpriu o acórdão exarado na ADI n. 5370491-52.2017.8.09.0000 porque versa sobre aproveitamento de servidor e não enquadramento ou transposição de cargos, formas de provimento que foram extintas quando da promulgação da Constituição Federal. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ALTERADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (doc. eletrônico 12, p. 21 - grifos no original)



    Já os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Goiás foram rejeitados (doc. eletrônico 12, pp. 24-28)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 37, II, da mesma Carta.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nessa linha, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.401.506 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023 - grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 - grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei)



    Ademais, consta do acórdão recorrido que: 



    “[...] Na verdade, verifica-se que os Decretos Municipais nº 2.140, DE 25 DE JULHO DE 2019 e 2.204, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019, assim como as Leis Municipais nº1.466/2014 e 1.578/2016, esta objeto da ação direta de inconstitucionalidade, versam sobre o ‘aproveitamento’ de servidores em outro cargo público, para exercerem outras funções, sem que tenha havido provimento por meio de concurso público. 



    Isso porque, as leis eivadas de inconstitucionalidade previam a alteração da denominação do cargo de agente de vigilância para guarda civil municipal, possibilitando que tais agentes, ao comprovarem o seu comportamento funcional no exercício do cargo de Agente de Vigilância, investiriam-se no cargo de Guarda Civil Municipal, migrando, portanto, para carreira diversa, sem prévia aprovação em concurso público. 



    No caso dos autos, de modo semelhante, observa-se que o decreto nº2.140/2019 prevê a disponibilização dos servidores públicos e o decreto nº 2.204/2019 autoriza o aproveitamento de tais servidores na especialidade guarda civil, dispondo expressamente, em seu artigo 2º, que ‘o aproveitamento que se refere o artigo anterior obedecerá a mesma classe, referência, vencimentos e jornada de trabalho estipulada no Concurso Público o qual o servidor foi admitido’. 



    Nessa linha de intelecção, verifica-se que o Decreto Municipal insiste em prover cargos públicos por meio de aproveitamento de servidores postos à disposição. 



    Do mesmo modo, nota-se que as leis consideradas inconstitucionais e os decretos municipais ora questionados autorizam a possibilidade de que o servidor público à disposição invista-se no cargo público de guarda civil, sem que tenha sido aprovado em certame público de provas e títulos, integrando carreira para a qual não fora anteriormente empossado.



    [...]



    Do mesmo modo, rechaça-se a tese ventilada pelo Município de Novo Gama quando verberou que ‘a decisão referente à ADIn nº 5370491.52 não guarda nexo com a presente Reclamação, visto que naquela restou decidido quanto à inconstitucionalidade nos dispositivos constantes nos artigos 2º e 4º da Lei Complementar municipal nº 1.466, de 07 de julho de 2014, de 07 de julho de 2014, bem como do artigo 4º, inciso IV, e artigo 5º da Lei municipal nº 1.578, de 14 de dezembro de 2016, todos do Município de Novo Gama/GO, enquanto a presente Reclamação insurge-se contra o Decreto nº 2.204/2019, também desta municipalidade, que teria aproveitado os servidores anteriormente colocados à disposição da Administração Pública para ocuparem o cargo de Guarda Civil Municipal.’(mov. 10, fl. 110).



    [...]



    No caso dos autos, observa-se que o DECRETO N.º 2.140, DE 25 DE JULHO DE 2019 - ‘Coloca à disposição servidores efetivos por extinção do cargo de origem, na forma que especifica e dá outras providências’, e prevê, em suas considerações iniciais que o faz em razão dos seguintes motivos: 



    [...]



    Assim, declarado vago o cargo de Agente de Vigilância do Quadro de Servidores de Novo Gama, a Administração Municipal publicou o DECRETO N.º 2.204, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019, determinando o aproveitamento de todos àqueles servidores, no cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL,



    [...]



    Ora, resta evidenciado o fato de que a Administração Pública Municipal perpetuou no mesmo equívoco dantes sinalizado como inconstitucional, porquanto, do mesmo modo, declarou vagos os cargos públicos em razão da patente inconstitucionalidade e, com o mesmo modus operandi, aproveitou os servidores que antes eram vigilantes, no cargo de guarda municipal.



    [...]



    Considerando tais disposições legais, tem-se que andou com prudência este Órgão Especial ao declarar sua flagrante inconstitucionalidade, visto que os dispositivos supracitados permitiam o enquadramento dos servidores ocupantes do cargo de Agente de Vigilância em cargo de Guarda Civil Municipal, operando uma verdadeira transposição de cargos públicos, por meio da qual foram inseridos servidores em categoria funcional diferente daquela em que ingressaram nos quadros da Administração Pública.” (doc. eletrônico 4, pp. 13-18)



    Assim, certifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação de normas infraconstitucionais locais aplicáveis à espécie (Leis Municipais nºs 1.466/2014 e 1.578/2016; Decretos Municipais nºs 2.140/2019 e 2.204/2019), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. 



    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, as Súmulas 279/STF e 280/STF, o que também inviabiliza o recurso extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO DE ENFERMARIA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.424.616-AgR/PI, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, Plenário, DJe 28/6/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.423.131-AgR/ES, de minha relatoria, Primeira, Turma, DJe 31/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULAS 279 E 280/STF. ‘É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico’ (ADI 3.602, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica dos cargos, bem como saber se existe subordinação entre o servidor nomeado para a função criada pela lei e seu respectivo superior hierárquico, faz-se necessário analisar as legislação local impugnadas (Leis nºs 1.786/1998, 1.983/2001, 2.203/2005, 2.267/2005, 2.370/2007, 2.609/2009, 2.675/2010 e 2.843/2011) e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 820.442-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/11/2014)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. LEI 1.473/2016 DO MUNICÍPIO DE BURITIZAL - SP. FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO. CONTROVÉRSIA QUANTO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.152.245-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/9/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 667.679-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/8/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMA LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. 1. A verificação no caso concreto da ocorrência, ou não, de redução de vencimentos demandaria o reexame de provas. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 638.039-AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/8/2011)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS: IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DOS CARGOS E MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 658.643-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/12/2014)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro do 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator